Tribunal: TJBA
Processo: 8029321-43.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029321-43.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROGERIO BENEVIDES CONCEICAO Advogado(s): FERNANDA DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À TEMPORARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder auxílio por incapacidade temporária acidentária (B91). O recorrente busca a reforma da decisão para que o benefício seja convertido em auxílio-acidente (B94), sustentando que as lesões nos ombros e na coluna representam sequelas definitivas que reduzem sua capacidade laborativa de forma permanente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade do segurado decorrente de patologias ortopédicas está consolidada, caracterizando sequela definitiva que autorize a concessão de auxílio-acidente, ou se permanece em estágio temporário e passível de tratamento. III. Razões de decidir 3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultem em sequelas definitivas. 4. A prova técnica pericial foi categórica ao afirmar que a incapacidade do autor é total para sua atividade habitual, porém de caráter temporário, encontrando-se o quadro clínico em fase de tratamento ativo (capsulite adesiva e tendinopatias). 5. A existência de processo inflamatório agudo e a necessidade de procedimentos terapêuticos contínuos (fisioterapia e bloqueios) afastam o conceito jurídico de lesão consolidada, pressuposto indispensável para a benesse do auxílio-acidente. 6. Inexistindo elementos robustos que infirmem as conclusões do perito judicial, profissional equidistante e de confiança do juízo, deve prevalecer o diagnóstico técnico quanto à natureza transitória da moléstia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente pressupõe a consolidação das lesões e a existência de sequela definitiva; constatada por perícia médica a natureza temporária da incapacidade e a necessidade de continuidade do tratamento, é devida a manutenção do auxílio por incapacidade temporária.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8029321-43.2024.8.05.0080, figurando, como Recorrente, ROGÉRIO BENEVIDES CONCEIÇÃO, e, como Recorrido, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça